Tribunal: TJBA
Processo: 8020412-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020412-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANDREIA SANTOS ZANELLA

Advogado(s)
:
ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.

PLANO DE SAÚDE.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO.
ROL DA ANS.
TRATAMENTO ESSENCIAL E INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA.
NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que determinou o fornecimento do medicamento Rinvoq 15mg, prescrito à autora portadora de artrite reumatoide grave, e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é válida a negativa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS, mas prescrito como essencial por profissional médico diante da ineficácia de outros tratamentos;
(ii) saber se é cabível a fixação de indenização por danos morais diante da negativa de cobertura em contexto de urgência e risco à saúde da paciente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a superação do rol da ANS quando preenchidos critérios como prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativas eficazes e comprovação científica da eficácia do tratamento.

A Lei nº 14.454/2022 reforça essa possibilidade, conferindo eficácia imediata à nova disciplina nos contratos de trato sucessivo, como os de plano de saúde.

O medicamento Rinvoq 15mg, embora não previsto no rol da ANS, foi prescrito como única alternativa viável, após esgotadas outras opções, o que torna abusiva a recusa da operadora.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante da gravidade da situação e do caráter pedagógico da medida.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8020412-89.2023.8.05.0001, em que figura como apelante
CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
, e como apelada
Andreia Santos Zanella
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02